Tribunal: TJES
Processo: 5012319-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012319-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUG COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E AFASTAMENTO DE PENALIDADE DE MORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA OU CAUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência para evitar inscrição em cadastros de inadimplentes exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 29), quais sejam: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2. No caso concreto, embora a agravante alegue abusividade contratual e dificuldades financeiras, não efetuou o depósito da parcela incontroversa nem prestou caução, descumprindo exigência essencial para o deferimento da medida antecipatória.

3. A fundamentação da decisão agravada está alinhada ao entendimento consolidado do STJ, não havendo ilegalidade ou abusividade a ser reparada pela instância revisora.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012319-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUG COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Conforme anteriormente relatado,
MUG COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
. agrava por instrumento da decisão id 9566924, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, indeferiu os pedidos liminares de
(
i
)
abstenção da instituição financeira autora de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; e
(ii)
seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda.

Pois bem. Em que pese a fundamentação recursal da agravante, entendo não ser o caso de reparo da decisão vergastada.

No caso dos autos, a decisão que indeferiu a liminar vindicada pela agravante fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, porquanto não preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito da Repercussão Geral (Recurso Repetitivo – Temas 24 a 36). Confira-se breve excerto da fundamentação coligida pelo magistrado
a quo:

“Examinei detidamente os autos e tenho que
não
estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência.

Em relação
a probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações – fumus boni iuris,
verifico que a empresa autora demonstrou, de fato, que (i) é correntista do banco requerido, sendo o tipo de conta “crédito especial Banestes”, Id. 44374796; (ii) e no momento da abertura da conta, lhe foi concedido crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Id. 44374796; (iii) no contrato há cláusula de fixação da taxa efetiva de juros pré-fixado de 10,70% ao mês; e, (iv) no mês de maio de 2024 estava com saldo negativo de R$ 214.933,62 (duzentos e quatorze mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), Id. 44374797.

Ocorre, todavia, que no julgamento do
Recurso Repetitivo (temas 24 a 36), cujo recurso representativo foi o REsp 1.061.530/RS
, o Colendo Superior Tribunal,
em relação a inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes
estabeleceu que a antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente
: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

[...]

Portanto, diante da empresa autora não ter prestado caução ou depósito dos valores das parcelas incontroversa, entendo que estes pleitos devem ser indeferidos.

Ante o exposto,
indefiro as liminares requeridas na inicial.”

Acerca da matéria em debate, a Corte Cidadã, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530/RS, consolidou critérios para o deferimento de medidas antecipatórias que visem a impedir a inscrição de devedores nos cadastros restritivos, exigindo-se a
presença cumulativa
de três requisitos essenciais, quais sejam:
(i) a ação judicial deve ter por base questionamento integral ou parcial do débito; (ii) a tese de cobrança indevida deve estar amparada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; (iii) deve haver o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução arbitrada pelo juízo.

Por oportuno, confira-se o aresto do mencionando precedente vinculante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. [...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Na vertente hipótese, o conjunto fático-probatório dos autos evidencia que a pretensão do agravante não se funda apenas na alegação de abusividade dos encargos contratuais, mas, também, na dificuldade financeira que enfrenta, que culminou na utilização do cheque especial ofertado pelo banco agravado.

Nesse contexto, a
ausência de depósito da parcela incontroversa ou de prestação de caução, requisito imprescindível para a concessão da tutela antecipada, conforme definido pela Corte Superior
, tendo o precedente estabelecido, de forma categórica, que a concessão da tutela para impedir a negativação exige que o devedor demonstre boa-fé ao depositar a quantia que entende devida ou apresente caução suficiente para garantir o crédito do credor.

Ao que se infere, portanto, a decisão recorrida alinha-se ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, revelando-se, por isso, irretocável o juízo proferido pelo magistrado de primeira instância.

Por fim, impende salientar que o agravo de instrumento é recurso de cognição eminentemente restrita, circunscrito ao controle de legalidade do
decisum
interlocutório impugnado, sem se confundir com meio hábil à rediscussão do mérito da controvérsia principal, tampouco à apreciação de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem. Assim, a intervenção desta instância revisora deve limitar-se à conformidade jurídica do pronunciamento recorrido, consoante as razões acima coligidas.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.